Tribunal: CARF
Processo: 10980.723721/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723721/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.694 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
DAVID HONORATO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância em
desacordo com o prazo legal e sem a arguição de preliminar de tempestividade
não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson
Botto
(suplente
convocado(a)),
Miriam
Denise
Xavier
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física- IRPF,
que resultou na glosa despesas com previdência privada, dependentes, despesas com instrução,
despesas médicas e pensão alimentícia, além de multa agravada, em decorrência do não
atendimento às intimações, relativamente aos anos-calendários 2008 (R$ 27.863,98), 2009 (R$
52.440,73), 2010 (R$ 75.511,66) e 2011 (R$ 22.443,61).
Em impugnação (fls. 186/187), o contribuinte apresenta documentos relativos às
despesas com dependentes e com pensão alimentícia (fls. 190/211).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723721/2013-81
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723721/2013-81

A DRJ/SDR julgou parcialmente procedente a impugnação, acolhendo parte das
deduções efetuadas, conforme Acórdão 15-33.778, assim ementado (fls. 231/233):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Computam-se as deduções comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Cientificado do Acórdão em 14/03/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 238), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 17/04/14 (fls. 240 e ss.), por meio do qual apresenta:
(i) comprovantes de depósitos de pensão alimentícia dos anos 2003 e 2004; (ii) notificação
através de editais; (iii) documentos relativos a três dependentes no ano-calendário 2011; e (iv)
outros dados apresentados no processo, referentes à genitora de uma das dependentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No caso, o recorrente não apresenta qualquer argumento no sentido de que o
recurso foi oferecido no prazo legal de 30 dias.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
“Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;”
O Decreto 70.235/72, dispõe que:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 238, o contribuinte foi cientificado
do Acórdão de Impugnação em 14/03/14 (sexta-feira).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723721/2013-81

Assim, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir dia 17/03/14
(segunda-feira), encerrando-se em 15/04/14 (terça-feira).
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 17/04/14 (carimbo de protocolo à
fl. 240), sendo, portanto, intempestivo.
Vale ressaltar que o endereço para o qual o Aviso de Recebimento – AR foi
enviado coincide com aquele declarado pelo recorrente como seu domicílio, à fl. 186.
Nesse sentido, veja-se o seguinte acórdão desta Turma:
“Acórdão: 2401-008.702
Número do Processo: 10820.001871/2007-25
Data de Publicação: 29/11/2020
Contribuinte: BILAC-CAMARA MUNICIPAL
Relator(a): MIRIAM DENISE XAVIER
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/09/1999
a
31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto
contra decisão de primeira instância após o prazo legal de trinta dias, sem
arguição de tempestividade.”
Não bastasse isso, o recorrente deixou alegou tempestividade, tampouco contestou
os fundamentos da decisão da DRJ recorrida, acerca das glosas e da manutenção da multa
agravada. Na verdade, limitou-se à apresentação de documentação nova,
extemporaneamente, restando configurada, igualmente, a preclusão (art. 16, §4o, do Decreto no
70.235/72).
Diante disso, inviável o conhecimento do recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 287
DF CARF MF
Original